Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708819-94.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: FACULDADE CERRADO EIRELI - ME RECORRIDO: RODRIGO DE SOUZA SOARES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição incidental apresentada pela parte recorrente requerendo seja o Recurso Especial remetido ao STJ. Salienta que a decisão que NÃO CONHECEU do REsp, consignou que este fora endereçado ao STF. É o breve relatório. Decido. Em aplicação analógica ao art. 494, I do CPC, que estabelece ser possível ao juiz alterar sentença, de ofício para corrigir inexatidão material, sano erro material constante da decisão de ID 28437818. Onde se lê: Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial endereçado ao STF. Leia-se: Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial endereçado ao STJ. Indefiro o pedido de reconsideração, pelos mesmos fundamentos da decisão recorrida. Brasília, 8 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal